Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARNALDO CARVALHO BESSA em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor de HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403